Tribunal: TJSP
Processo: 1524163-04.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO – NÃO ACOLHIMENTO – EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA – CONDUTA QUE SUPLANTA A MERA SUBTRAÇÃO, PERPETRADA NA CLANDESTINIDADE, E SE SUBSUME AO TIPO PENAL DE ROUBO EM SUA MODALIDADE SIMPLES – PENA ADEQUADAMENTE ESTABELECIDA – REGIME INICIAL MITIGADO PARA O SEMIABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524163-04.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
PAULO SILVA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para estabelecer o regime inicial semiaberto,
mantida, no mais, a r. sentença. Na origem, com urgência, deverá ser
comunicado o juízo das execuções, para adequação quanto ao regime inicial
prisional ora estabelecido (cf. guia de recolhimento provisória, fls. 166/167).V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo - Capital
Apelante: Jorge Paulo Silva Batista
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.159
ROUBO
SIMPLES

PRETENDIDA
A
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
QUALIFICADO

NÃO
ACOLHIMENTO

EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONDUTA QUE
SUPLANTA A MERA SUBTRAÇÃO, PERPETRADA
NA CLANDESTINIDADE, E SE SUBSUME AO TIPO
PENAL
DE
ROUBO
EM
SUA
MODALIDADE
SIMPLES

PENA
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDA
REGIME INICIAL MITIGADO
PARA
O
SEMIABERTO
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Jorge
Paulo Silva Batista contra a r. sentença de fls. 153/160, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, por
duas vezes, na forma do art. 70, caput, do Cód. Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 05 anos, 05 meses e 10 dias
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além
do pagamento de 22 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 182/191) pleiteando
a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para furto qualificado, ou a redução da pena
imposta. Por fim, pugna pela fixação de regime inicial diverso do
fechado.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
196/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 212/214).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) na data de 07 de
outubro de 2019, por volta as 03h06min, Avenida Eliseu de Almeida, n.
3.200, Burguer King, Butantã, nesta cidade e comarca, JORGE PAULO
SILVA BATISTA (...) subtraiu, para si, mediante grave ameaça,
exercida com o emprego de agente pérfuro cortante ('faca'), um Galaxy
Tab, Marca Samsung, avaliado em R$ 1.199,00, conforme auto de
exibição, apreensão e avaliação de fls. 12, pertencente à empresa vítima
Bk Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes, representada por Alice
Rayane Barreto Alves.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de
tempo e local acima, JORGE PAULO SILVA BATISTA (...) subtraiu,
para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de agente
pérfuro cortante (“faca”), um celular Motorola, modelo G5 Plus,
avaliado em R$ 1.300,00, conforme auto de exibição, apreensão e
avaliação de fls. 12, pertencente à vítima Willian Morais da Racha.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, o denunciado deliberou pela prática de um roubo. Para tanto,
quebrou com os pés a porta de vidro que guarnecia o estabelecimento
vítima, ingressou ao recinto e, munido de uma 'faca', após subjugar os
funcionários do local, subtraiu um Galaxy Tab, marca Samsung,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
4
pertencente a lanchonete, além do aparelho celular, marca Motorola,
pertencente ao colaborador Willian, que estava encima do balcão de
atendimento. Ato contínuo, JORGE deixou o local, em poder dos objetos
roubados.
Na sequência, os funcionários do local avistaram
uma guarnição policial e noticiaram o corrido. Os Policiais Militares,
então, partiram em perseguição ao denunciado, logrando abordá-lo. Após
revista pessoal, os bens roubados foram recuperados em poder de
JORGE.” (fls. 54/55)
A materialidade delitiva está comprovada no
auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls.
03/05), auto de exibição e apreensão (fl. 12), auto de entrega (fl.
13) e demais elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A vítima Willian Morais da Rocha reconheceu
o réu e declarou que estava em seu local de trabalho, momento em que o
réu chutou e também jogou uma lixeira na porta de vidro, quebrando-a.
A seguir, o réu ingressou no estabelecimento e passou a quebrar as coisas
ali dentro. Viu que o réu portava, na cintura, uma faca. Em nenhum
momento da ação o réu empunhou a faca contra os funcionários. O réu
falava palavras sem nexo e aparentava estava transtornado. Todos os
funcionários saíram assustados do estabelecimento, lá deixando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
5
o réu. Havia deixado seu aparelho celular em cima do balcão e tal
indivíduo se apoderou do aparelho, bem como de um tablet do
restaurante.
A vítima Alice Rayane Barretos Alves também
reconheceu o réu e narrou que trabalha como coordenadora de turno do
restaurante. O local estava fechado para atendimento ao público. Era de
madrugada. Ouviu barulho de vidro quebrando e funcionários
correndo pelo local. Viu o réu quebrar a porta de vidro da entrada
da loja e ali adentrar. Ele portava uma faca na cintura e
danificou as caixas registradoras do local. Não o viu empunhando a
faca. Os funcionários gritavam que estava acontecendo um 'assalto'.
Assustados, todos fugiram para o lado oposto de onde estava o réu. O réu
se apoderou de um tablet do restaurante e de um aparelho celular do
funcionário Willian Morais da Rocha, segundo aquilo que viu das
imagens que foram filmadas.
O policial militar José Roberto Pereira Pardim,
também responsável pela detenção do réu, afirmou que estava em
patrulhamento pelo local dos fatos, quando ouviu gritaria vinda do
referido estabelecimento (Burguer King). Permaneceu, com seu colega de
farda, do lado de fora do estabelecimento, pois não sabia se havia alguém
armado no local. Instantes após, saiu o réu, com uma pasta em mãos. A
seguir, os funcionários do estabelecimento também saíram e
passaram a acusar o réu da prática de roubo de um aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
6
celular e de um tablet, sendo que a ameaça havia sido exercida
com uma faca. O réu foi abordado e, na sua cintura, foi
encontrada a mencionada faca. Dentro da pasta que o réu carregava
foram encontrados o aparelho celular e o referido tablet.” (fls. 155/156)
Interrogado, o réu confirmou os fatos, mas
negou que estivesse com uma faca, nos seguintes termos: “(...) na
ocasião dos fatos estava sob o efeito de cocaína. O estabelecimento estava
aberto e entrou para pedir comida. Um rapaz pediu que ele se retirasse e,
diante da insistência do réu, tal funcionário lhe agrediu, com uma
pancada no rosto. Disse que, a partir daí, teve um 'ataque de fúria'.
Negou que tivesse consigo uma faca, ou que tivesse anunciado o
roubo. Em dado momento, viu um tablete e pegou o aparelho
celular nas mãos. Somente aí se deu conta do que estava fazendo e
deixou os bens no local. A seguir, saiu do estabelecimento e foi parado
pela polícia. Negou que tivesse saído do local com o tablete e o aparelho
celular.” (fl. 156)
Como se denota da prova oral, Jorge foi
capturado na posse direta da res furtiva, sendo prontamente
reconhecido pelas vítimas Willian e Alice e, no ponto fulcral do
acervo probatório, confessou judicialmente ser o executor do
crime patrimonial, razão pela qual, não há como sustentar
inexistirem provas aptas à condenação.
O depoimento do Policial Militar merece inteira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
7
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os agentes da lei e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório”1
“2. A jurisprudência pátria
é assente no sentido de que as declarações dos
policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
1 STJ. AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018 (verbis).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
8
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e
pontuais contradições justificam-se pelo lapso
temporal transcorrido entre a data do flagrante e a
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde
da demanda quando incapazes de infirmar a autoria
delitiva demonstrada pelo conjunto probatório”2
Ademais,
as
declarações
prestadas
pelas
testemunhas que fazem parte do corpo de funcionários da
empresa-vítima são coerentes, lógicas e precisas. Outrossim,
foram corroboradas pelos informes colhidos durante a instrução
criminal, razão pela qual se afirma que o conjunto probatório
fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.
E não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM
2 STJ. AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
9
RECURSO
ESPECIAL.

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE
AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.

NECESSIDADE

DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO
VERBETE
SUMULAR
N.o
83/STJ
(...)
2.
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de
que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido
nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito,
tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos
demais elementos probatórios" 3
Por
outro
lado,
a
Defesa
pugna
pela
3 AgRg no AREsp 1019743 / BA. Relator Ministro Jorge
Mussi. 5a Turma Julgado em 18/04/2017 Dje 05/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
10
desclassificação do crime de roubo (art. 157) para o de furto (art.
155).
Para tanto argumenta:
“A atitude do Apelante em quebrar a porta de vidro
para adentrar ao recinto comercial, após um ataque
de
fúria
e
com
suas
faculdades
mentais
comprometidas, não pode ser interpretado como
roubo.
Como bem descrevem as testemunhas, o
Apelante não empunhou nenhuma faca contra
as pessoas que ali estavam e não proferiu
ameaças, nem mesmo anunciou que seria um
roubo.
Ocorre que, em uma atitude irracional, após ser
agredido pelo funcionário do local, adentrou ao
recinto, danificou alguns itens ali presentes e
supostamente se apossou de um tablet e um celular
que se encontravam no balcão.
Mesmo que tenha realmente se apossado, por alguns
instantes, dos bens deixados no balcão, o Apelante
não demonstrou o dolo de subtrair os objetos ali
deixados pelas vítimas através do emprego de
violência ou grave ameaça. O fato de ter entrado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
11
estabelecimento de forma ríspida, causando a
destruição de uma barreira, não pressupõe, não pode
ser estendido, ou entendido como emprego de
violência ou grave ameaça.” (fl. 185)
Incabível,
a
meu
ver,
a
desclassificação
pretendida, pois houve efetivo emprego de grave ameaça vis
compulsiva
, elementar do roubo, que restou efetivamente
comprovada, conforme fundamentação irretocável na r. sentença:
“(...) O crime de roubo se consumou, porquanto os bens foram retirados
da esfera de disponibilidade das vítimas, sendo que o réu agiu de forma
intimidadora contra todos os funcionários que estavam no estabelecimento. Ao ingressar no estabelecimento, trazendo
ostensivamente uma faca na cintura, comportando-se desta forma
tresloucada, danificando portas de vidro e computadores da loja, saindo
de lá na posse do tablete e do aparelho celular, o réu praticou o delito do
roubo.” (fl. 157)
A objetividade jurídica do crime de furto é o
patrimônio, que se distingue do crime de roubo, classificado
como crime complexo (pluriofensivo), justamente por tutelar dois
bens jurídicos distintos (junção do crime de furto com o de lesão
corporal ou ameaça), sendo certo que havendo a pluralidade de
ofensas, resulta-se o crime patrimonial mais grave, como no caso
em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
12
E não é demais lembrar que é da essência do
delito de furto a clandestinidade da conduta, a ausência de
contato físico ou moral entre o sujeito ativo e passivo, enfim, a
completa inexistência de violência física ou grave ameaça,
diferentemente do que ocorreu no presente caso concreto.
Imperioso destacar, outrossim, que um dos
bens jurídicos tutelados (integridade psíquica) restou vulnerado,
caracterizado
na
violência
moral
em
decorrência
do
comportamento extremamente destemperado do apelante, com o
qual afastou os funcionários do local, reduzindo-lhes totalmente a
possibilidade de resistência aos ataques patrimoniais, pois
temiam pela sua integridade física porque o acusado trazia à
cintura uma faca, instrumento dotado de elevada capacidade
vulnerante, que poderia ser por ele facilmente utilizado em caso
de enfrentamento.
Essa circunstância corresponde exatamente à
elementar do tipo contida na parte final do caput do art. 157 do
Código Penal:
“CP, art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si
ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois
de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de
resistência.
A condenação, portanto, era mesmo a única

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
13
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo então, à dosimetria da pena.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
recrudescida na fração de 1/6 em atenção às consequências do
crime, resultando em pena inicial de 04 anos e 08 meses de
reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Mostrou-se adequada e proporcional essa
exasperação, por encontrar amparo no art. 59 do Cód. Penal, em
especial no que diz com as consequências do crime: “(...) eis que o
réu, confessadamente, danificou diversos bens da empresa BK, como ele
próprio admitiu em seu interrogatório (dentre eles computadores).” (fl.
158)
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Em virtude do concurso formal de crimes, as
penas foram novamente exasperadas em 1/6, resultando em 05
anos, 05 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 22
dias-multa, no valor unitário mínimo, tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
14
Com relação ao regime inicial de cumprimento
da pena, entendo que é cabível a sua mitigação.
De fato, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Cód.
Penal, o condenado a pena superior a 04 anos e inferior a 08,
poderá iniciar o cumprimento da pena em regime prisional inicial
semiaberto, desde que não ostente reincidência.
Nesse tópico a r. sentença não contou com a
necessária fundamentação para a opção pelo regime mais
rigoroso, tendo lançado expressões abstratas e genéricas sobre a
gravidade do crime de roubo, sem atentar, como o fez quando da
fixação da pena-base, para as especificidades do caso concreto
Como se pode observar, o acusado não utilizou
arma de fogo e não empregou violência real contra qualquer dos
funcionários, limitando-se a danificar os bens que guarneciam o
estabelecimento comercial.
Nesse sentido, o regime semiaberto se mostra
como o mais adequado aos fins de reprovação e prevenção da
conduta delituosa praticada (art. 33, § 3o, CP), à luz das
características específicas do caso concreto.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para estabelecer o regime inicial semiaberto, mantida, no
mais, a r. sentença.
Na
origem,
com
urgência,
deverá
ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524163-04.2019.8.26.0228 -Voto no
15
comunicado o juízo das execuções, para adequação quanto ao
regime inicial prisional ora estabelecido (cf. guia de recolhimento
provisória, fls. 166/167).
AMARO THOMÉ
Relator